Tribunal: TCU
Processo: 020.832/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 53000157200801007, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 653156, função null, que teve como objeto OBJETO: CONSTRUCAO DE SISTEMA DE MACRO E MICRODRENAGEM NO BAIRRO DA BOA ESPERANCA. OBS: ESTECONVENIO SO TERA EFEITO APOS ATENDIDAS AS CONDI COES ESTABELECIDAS NA SUB-CLAUSULA QUARTA DA CLAUSULA QUINTA. (no da TCE no sistema: 2602/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 12952/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos ao Município de Arcoverde/PE por meio do Convênio 1007/2008 (Siafi 653156), para construção de sistema de macro e microdrenagem no Bairro da Boa Esperança. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que em seu exame (peças 117-119) a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), ao analisar a sequência de eventos processuais que teriam o condão de interromper a fluência do prazo prescricional, verificou que o processo ficou paralisado entre a emissão do Relatório de Visita Técnica 2016_039_RVT_SEDEC_KLV, em 29/4/2016 (peça 87), e do Parecer Técnico Conclusivo no 228/2020/COA/CGEA/DOP/SEDEC, em 26/10/2020 (peça 100), superando o prazo trienal previsto no art. 8o da Resolução TCU-344/2022, caracterizando a prescrição intercorrente do feito; Considerando que em face da prescrição da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória para o TCU, a unidade técnica propõe o arquivamento dos autos, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 120); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; enviar cópia deste Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis, para ciência; e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 020.832/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Frf Construcoes Ltda (07.693.988/0001-60); Jose Cavalcanti Alves Junior (XXX.873.444-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Arcoverde - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Nivaldo Lucio de Oliveira Junior (OAB-PE 38328) e Manuela Carapeba Lucio (OAB-PE 25325), representando Frf Construcoes Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.